Tribunal: TJDFT
Processo: 0714041-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVA PERICIAL INDIRETA. NECESSIDADE.
1. Afigura-se contraditória a sentença que sustenta a existência de inércia da parte na produção da prova quando, em verdade, esta requereu a produção de “prova técnica simplificada”, prevista nos parágrafos 2o a 4o do art. 464 do CPC, para aferição quanto a eventual existência de falha na realização do exame toxicológico, configurando-se evidente cerceamento de defesa.
2. Recurso provido. Sentença cassada.